Tribunal: TJBA
Processo: 0000182-04.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000182-04.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: SEBASTIANA PEREIRA NUNES

Advogado(s)
:
RAQUEL FRANCA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Registros Públicos da Comarca de Juazeiro - BA, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0000182-04.2012.8.05.0146, declarou a prescrição da pretensão autoral.

2- O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural pignoratícia é de três anos a contar do seu vencimento, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e artigo 70 do Decreto n.º 57.663/66.

3 - Prescrita a execução, permite-se o manejo da Ação Ordinária de Cobrança ou Monitória, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, cuja previsão no Código Civil de 1916 era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I.

3 - Na hipótese vertente, constata-se que a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.º 60568194500-A fora emitida por SEBASTIANA PEREIRA NUNES em favor do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A na data de 10/07/2002, com vencimento em 10/03/2003 (ID 30481742). Ocorre que a instituição financeira credora somente ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança em janeiro de 2013, inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional. Nestas condições, revela-se patente a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, conforme declarado pelo eminente Magistrado primevo (ID 30485058).

4 - Sobre a matéria, traz-se à baila julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1709230 RS 2017/0291203-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000182-04.2012.8.05.0146, da 1ª Vara Cível e Registros Públicos da Comarca de Juazeiro - BA, apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A e apelada SEBASTIANA PEREIRA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.